Tribunal: STF
Processo: RE 89573
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE CHEQUE NÃO PAGO PELO BANCO SACADO EM
CONSEQUENCIA DE CONTRA-ORDEM. DEFESA DO EMITENTE-EXECUTADO
ALEGANDO DESCUMPRIMENTO, PELO EXEQUENTE, DO NEGÓCIO SUBJACENTE.
FALTA DE COMECO DE PROVA POR ESCRITO DO INVOCADO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVA-LO POR PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.